Tribunal: TJSP
Processo: 2209336-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACIDENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Novos pedidos requerem nova ação. Impossibilidade de reabertura da causa. Prestação jurisdicional encerrada. Cálculos apresentados ainda não apreciados pelo MM. Juízo a quo. Supressão de instância.
RECURSO NÃO CONHECIDO.